Tribunal: STF
Processo: RE 1456703
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Segue a ementa:



    CONTRIBUIÇÃO AO PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). EXCLUSÃO DO ICMS-DIFAL DA BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. O contribuinte que remete bens ou serviços a consumidor final não contribuinte de ICMS situado em outro estado da federação não tem o direito de excluir os valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Foram opostos embargos de declaração. Estes não foram providos.



    A parte recorrente o interpôs recurso extraordinário em que alega afronta aos artigos 5º, LV, e 93, IX da Constituição Federal.



    Em síntese, aduz que o acórdão recorrido afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa ao incorrer em fundamentação a partir de argumento não trazido pela apelação da União e o qual a ora recorrente não foi oportunizada defesa.



    Assevera ainda que, embora o STF haja fixado no Tema nº 69 da Repercussão Geral que “o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”, o ICMS-Difal foi indevidamente incluído na base das referidas contribuições.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Assim, no que se refere aos artigos 5º, LV e 93 da Constituição Federal, apontados como violados, verifica-se que a Corte de origem fundamenta-se em matéria infraconstitucional, de modo que eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária.



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a questão debatida nos autos acerca da inclusão do ICMS-Difal na base de cálculo do PIS e da Cofins não tem natureza constitucional e que também demanda o reexame das provas dos autos, o é inadmissível diante do óbice da Súmula 279.



    Corroborando esse entendimento, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.441.386/RS, RE nº 1.422.707/RS, ambos de relatoria da Min. Rosa Weber; RE nº 1.450.760/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE nº 1.454.941/RS, Rel. Min. Luiz Fux.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorário advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente